Tribunal: TJSP
Processo: 1007912-92.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência, in casu, de verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica das apelantes – Inexistência de capitalização de juros no contrato de abertura de crédito em conta corrente, ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos – Juros remuneratórios - Limitação – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – Cobrança de comissão de concessão de garantia (FGO) – Validade, já que ela não é obrigatória, mas facultativa, e a apelante optou pela contratação - Cláusula de exoneração de benefício de ordem – Validade, inteligência do art. 828, I, do CC - Garantidora que, ao renunciar ao benefício de ordem, passou a responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação – Comissão de permanência – Ausência de abusividade, vez que exigida em percentual inferior aos juros remuneratórios contratados - Descaracterização da mora – Impossibilidade, uma vez que não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual - Pretensão de se condenar o banco ao pagamento de 10% sobre o valor excluído do débito em relação a coapelante pessoa física – Possibilidade, em razão da exclusão de parte substancial do valor da dívida em relação a ela - Sentença de parcial procedência modificada – Recurso da pessoa física parcialmente provido, desprovido o da pessoa jurídica.